Tribunal: STF
Processo: AI 234655
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-06-29
Data de publicação: 1999-06-29

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
           - O acórdão recorrido, que deu parcial provimento ao
recurso especial, examinou a questão dos índices de correção
monetária relativos ao FGTS, e, como tem entendido esta Corte em
face dessas decisões do S.T.J., para se chegar a conclusão contrária
à que chegou o aresto recorrido, seria mister examinar previamente
essa questão à luz da legislação infraconstitucional, o que implica
dizer que as alegadas ofensas à Carta Magna são indiretas ou
reflexas, não dando margem, assim, ao cabimento do recurso
extraordinário.
Agravo a que se nega provimento.